Tribunal: TJES
Processo: 5000235-63.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Penhora / Depósito/ Avaliação; Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000235-63.2022.8.08.0016
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSILANE DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: NILSOM DA SILVA ARAUJO e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO
–
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria.

2.
As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSILANE DOS SANTOS PEREIRA
, em face da r. sentença do evento 5383853, proferida pela douto magistrado da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, cancelou a distribuição da ação monitória proposta pela ora apelante em desfavor de
NILSOM DA SILVA ARAÚJO
e
ELIZÂNGELA FERREIRA PINTO
.

O juiz de primeira instância fundamentou que “
após o indeferimento do benefício, a autora não promoveu o pagamento das custas judiciais de ingresso, sendo o caso de extin­ção do feito.
” (evento 5383853).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Após oportunizar a comprovação da precariedade econômica (r. despacho do evento 5383848), nos ditames do art. 99, §2º, do CPC, no dia 07 de novembro de 2022 foi prolatada decisão interlocutória (evento 5383851) que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à requerente/apelante, que foi intimada (evento 5383852) para recolher as custas prévias no prazo de 15 (quinze) dias.

Como é cediço, a decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por meio de agravo de instrumento, de acordo com o art. 101,
caput
, c/c art. 1.015, inciso V, ambos do CPC, o que não ocorreu nesta hipótese.

Impende destacar que a sentença terminativa não tangenciou a assistência judiciária gratuita, logo, constata-se que essa matéria não pode ser discutida nesta apelação em razão do advento da preclusão, nos ditames do art. 507 do CPC. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ATACA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão referente à gratuidade da justiça encontra-se preclusa, vez que fora indeferida pela Juíza a quo, por meio de decisão interlocutória, de forma que competia à requerente, ora apelante, recolher as custas iniciais ou interpor recurso de agravo de instrumento contra o referido decisum.
2. Descabida, portanto, a discussão acerca da comprovação dos requisitos para concessão da Assistência Judiciária Gratuita à empresa apelante, consoante disposto no art. 507 do CPC. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017340-91.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/11/2021; DJES 18/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. NÃO ATENDIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VERBA DEVIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 257 C/C ART. 267, XI, DO CPC/73. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não havendo interposição de recurso de agravo, seja na modalidade retida ou por instrumento, da decisão que indeferiu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, ocorre preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 507 do CPC/15.
2) Desse modo, deve a parte realizar o imediato pagamento das custas processuais, o que in casu, não ocorreu. Precedentes do TJES. 3) Ademais, consoante o inciso I do Código de Normas, "não se verificando o pagamento das custas processuais incidentes na propositura da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, o juízo procederá ao cancelamento da distribuição, conforme dispõe o art. 257 do Código de Processo Civil, independentemente de intimação da parte ou de seu patrono, devendo o expediente ser arquivado conforme andamento do E-JUD nº 289 (processo cancelado art. 257 do CPC)".4) Recurso desprovido. (TJES; APL 0010833-51.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Cristóvão de Souza Pimenta; Julg. 08/11/2016; DJES 17/11/2016)

Além disso, percebe-se que a apelante não procedeu ao recolhimento das custas prévias dentro do prazo de 15 (quinze) dias do art. 290 do CPC, após a ciência da citada decisão que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça, portanto, o cancelamento da distribuição é medida que se impõe. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça por meio de decisão preclusa, implica no cancelamento da distribuição.
2. Embora tenha havido o cancelamento da distribuição do feito, são devidas custas a teor do disposto no art. 11, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (TJES; AC 0002282-18.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 01/12/2020; DJES 15/01/2021)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença terminativa.

Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar voto de relatoria